Tribunal: TJSP
Processo: 1018019-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da ré de reforma da

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que julgou procedente pedido de cobrança – Alegação de anatocismo – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra, no caso em exame, imprevisão, abusividade ou ilegalidade a ser reconhecida nas taxas pactuadas e aplicadas, mesmo diante das regras do Código de Defesa do Consumidor – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1018019-55.2019.8.26.0007, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JULIANA CRISTINA DE PAIVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018019-55.2019.8.26.0007
2
VOTO No: 31295
APEL.No: 1018019-55.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JULIANA CRISTINA DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminar de nulidade da r. sentença por
cerceamento do direito de defesa Rejeição Hipótese em
que as provas constantes dos autos do processo eram
suficientes para ensejar um julgamento antecipado do
mérito PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Pretensão da ré de
reforma da respeitável sentença que julgou procedente
pedido de cobrança
Alegação de anatocismo

Descabimento Hipótese em que não se vislumbra, no caso
em exame, imprevisão, abusividade ou ilegalidade a ser
reconhecida nas taxas pactuadas e aplicadas, mesmo diante
das regras do Código de Defesa do Consumidor

RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 240-256, que julgou procedente pedido de
cobrança, apela a ré.
Argui, em preliminar, a nulidade da
r.sentença em virtude do cerceamento do seu direito de
defesa, alegando que seria necessária a realização de
prova pericial técnica, bem como a oitiva de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018019-55.2019.8.26.0007
3
Alega a existência de abusividades na
cobrança de juros e de sua capitalização, sendo que se
trata de contrato de adesão.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito de defesa da recorrente, uma vez que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar um julgamento antecipado do mérito (CPC, art.
355, I), sendo desnecessária a produção de prova
pericial, oral ou a juntada de outros documentos.
Ademais, ao contrário do que insiste em
afirmar a recorrente, o banco recorrido apresentou toda
a evolução da dívida com os encargos incidentes.
No mérito, também sem razão a apelante.
Os documentos juntados pelo exequente são
suficientes para demonstrar a existência da dívida.
Ademais, o simples fato de o contrato ser
de
adesão
não
implica
abusividade
das
cláusulas
contratuais nele estipuladas.
Ainda que de adesão, a contratante, ao
ler as cláusulas tendentes a assegurar o retorno
financeiro do agente financeiro, teve a oportunidade de
refletir se desejava ou não contratar a disponibilização
do crédito sob a contraprestação exigida pelo banco.
Na explicação de Roberto Senise Lisboa,
“O contrato de adesão foi a conseqüência lógica da
despersonalização das relações contratuais, em que o
predisponente lançou mão desse mecanismo para conseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018019-55.2019.8.26.0007
4
negociar com as milhares de pessoas interessadas em
obter seus produtos ou em se empregarem nos seus
quadros. (...) é o negócio jurídico cujas cláusulas não
tiveram o seu conteúdo livremente discutido por ambas as
partes, submetendo-se uma delas aos termos anteriormente
fixados pela outra parte (contrato padronizado) ou por
terceiro (contrato formulário). Subsiste, na contratação
por adesão, a alternativa de contratar ou não, bem como
de com quem contratar (...) e o que contratar” (in
“Manual de direito civil”, vol.3, 3a ed., São Paulo, RT,
2005, p. 74, destaques nossos).
É certo que nada impede que a mutuária,
na condição de contratante, possa rever judicialmente as
cláusulas contratuais que repute abusivas. Mas a simples
alegação genérica de incidência de encargos abusivos não
pode ser acolhida.
No caso em exame, não se vislumbra a
existência de elemento de convicção algum que afaste a
regularidade dos termos contratados pela aderente,
inexistindo vício que tivesse impedido a ré de ter
conhecimento do seu real conteúdo, de forma que tampouco
se verifica violação à função social do contrato.
Ademais, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018019-55.2019.8.26.0007
5
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Logo, não se vislumbra ilegalidade alguma
decorrente de capitalização de juros no caso em exame.
Enfim,
não
há,
no
caso
presente,
imprevisão, abusividade ou ilegalidade a ser reconhecida
nas taxas pactuadas e aplicadas, mesmo diante das regras
do Código de Defesa do Consumidor.
Ao contrário do que afirma a recorrente,
todos os documentos necessários para a compreensão do
valor devido foram trazidos pelo banco recorrido, de
modo que a respeitável sentença deve ser integralmente
mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários advocatícios dos patronos do réu para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil; observada a
gratuidade da justiça concedida à ré.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora